Tribunal: TJPA
Processo: 0008525-67.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008525-67.2006.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA DO MONTE GALVAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DUPLICIDADE NO REGISTRO DE VEÍCULO “DOBLE” EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS APONTANDO PARA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELO DETRAN/PA. DANOS MORAIS INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto reformando a sentença julgando improcedente o pedido autoral nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N° 0008525-67.2006.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR AUTÁRQUICO: CELSO ROSIVALDO DE MELO PEREIRA (OAB/PA 10.070)

APELADA: FRANCISCA DO MONTE GALVÃO

ADVOGADO: RAIMUNDO KULKAMP (OAB/PA 6.158)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o DETRAN/PA a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em síntese, o recorrente aduziu que sentença não está lastreada nas provas constante dos autos, visto que jamais houve comprovação de que o DETRAN/PA praticou ato ilícito na prestação do serviço, notadamente retendo o veículo da apelada por quase 01 (um) ano, razão pela qual não houve danos morais.

Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença, alternativamente, caso seja mantida a sentença que o valor da indenização seja reajustado considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A autora ajuizou ação ordinária informando ser a proprietária do veículo, Scania/113, 4x2, 360, ano 1998, diesel, capacidade 60 TON, Placa BTO-4610, chassis 9BSTH4X2ZW3270689.

Relatou que, no dia 13/09/2004, fora surpreendida com a
notitia criminis
da Delegacia de Polícia de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, mencionando que o seu caminhão estava apreendido naquela localidade, em nome do Sr. Waldeci, o qual informou ser o proprietário do bem.

Após comunicar o fato ao DETRAN/PA e à Autoridade Policial de Belém houve instauração de inquérito e realização de perícia ficando constatado que o veículo fora transferido de jurisdição de maneira fraudulenta, visto que a apelada sempre esteve de posse do mesmo, ademais o bem nunca deixou o Estado do Pará.

Mencionou, todavia, que este procedimento investigatório durou aproximadamente 01 (um) ano, período em que o veículo ficou recolhido inviabilizando exercício da atividade comercial acarretando danos morais e lucros cessantes.

A sentença reconheceu o direito a indenização apenas quanto aos danos morais, visto que desde 22/11/2014 restava esclarecida a originalidade do registro do veículo em nome da apelada evidenciando, assim, desnecessidade de manter a retenção até agosto/2005, visto que esclarecida a identidade da real propritária.

O apelante, entretanto, sustentou que a conclusão adotada na sentença não encontra amparo no acervo probatório constante dos autos.

Pois bem, colhe-se do caderno processual que, no dia 16/09/2004, a apelada se dirigiu até a Ouvidoria do DETRAN/PA e lá prestou declarações, nas quais relatou ter recebido anteriormente (13/09/2004) telefonema do Delegado de Polícia do Município de Xanxerê/SC, informando que o veículo de sua propriedade estava apreendido naquele município, o que teria lhe causado surpresa, uma vez que o bem encontrava em seu poder e nunca deixou o Estado do Pará.

Ainda nesta declaração, a apelada solicitou que o DETRAN/PA adotasse providências, no sentido de penalizar os funcionários daquele órgão possivelmente envolvidos, e ainda, que
fosse realizado o bloqueio administrativo no seu veículo e na carreta
, para que a declarante, ora apelada, ficasse resguardada quanto eventuais responsabilidades civis e penais

em decorrência da existência de “dublê” (ID 2626893 – Pág. 22).

Em seguida consta dos autos a seguinte declaração emitida pela Procuradora Jurídica Chefe do DETRAN/PA no dia 23/09/2004,
verbis
:

“Declaramos para os devidos fins e direito, que existe apuração administrativa interna da exclusão da base local deste órgão para o DETRAR/SP do registro do veículo TRA/C TRATOR marca Scania, modelo T113 H 4X2 360, placa BTO-4610/PA, chassi n° 9BSTH4X2ZW3270689, categoria aluguel, cor branca, de propriedade da Sra. FRANCISCA DO MONTE GALVÃO,
tendo o referido veículo sido transferido de jurisdição e propriedade possivelmente de maneira fraudulenta, pois a proprietária deste Estado, está de posse de seu veículo
. Este Departamento está fazendo os procedimentos necessários para que seja providenciado o cancelamento do registro feito naquele Estado, possibilitando o retorno do registro para o DETRAN/PA, após comprovação pelo Instituto de Criminalística Renato Chaves, da originalidade das numerações da identificação do veículo, de acordo com a ficha de montagem encaminhada pelo fabricante do veículo, em apuração também da Delegacia de Furtos de Veículos.”

(ID 2626893 – Pág. 23). Grifei.

No dia 16/11/2004, o Delegado Titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos encaminhou Ofício nº 2458/2004-DRCO/DRFVA, apresentando à Coordenadora do RENAVAM o Laudo nº 2654/2004, produzido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, no qual constou a conclusão sobre a originalidade do número de identificação do veículo pertencente a apelada (ID 2626893 – Págs. 25/26).

Na sentença recorrida ficou consignado que desde o dia 22/11/2004, data do Ofício nº 788/04-RENAVAM, o apelante não tinha mais dúvida sobre a originalidade do registro do veículo no nome da apelada, não obstante manteve indevidamente a retenção do bem até agosto/2005.

Cumpre observar, entretanto, que nesse ofício (nº 788/04-RENAVAM) a Coordenadora do RENAVAM/PA
solicitava ao Coordenador do Renavam/SP que fossem tomadas providências quando ao registro de “DB” quanto ao veículo de placa BTO-4610, sobre o qual restou comprovada mediante laudo pericial a originalidade do veículo de propriedade da apelada
(ID 2626896 – Pág. 33).

No dia 10/01/2005 a Coordenadora do RENAVAM/PA reiterou os termos do Ofício 788/2004, conforme se observa no Ofício nº 008/05-RENAVAM, inclusive ressaltando a urgência da solicitação já realizada em razão da proprietária necessitar vender o veículo (ID 2626896 – Pág. 34).

A Coordenadora do RENAVAM/PA, no dia 22/02/2005, encaminhou o Ofício nº 178/05-RENAVAM ao Coordenador Geral de Informatização e Estatística – CGIE, Brasília/DF, para que este lhe retornasse o cadastro do veículo de Placa BTO-4610 para o Estado do Pará junto a Base Nacional, visto que fora transferido para o Estado de São Paulo na situação de dublê (ID 2626896 – Pág. 36).

No dia 17/05/2005, o DENATRAN encaminhou Ofício nº 2365/2005/CGIE/DENATRAN informando à Coordenadora do RENAVAM/PA acerca da transferência do veículo, placa BTO-4610, para Belém/PA (ID 2626896 – Pág. 39).

Por fim, consta dos autos que no dia 05/08/2005, protocolo nº 2005/235821, endereçado aos cuidados da Diretora Superintendente do DETRAN/PA, consistente de autorização subscrita pela apelada para que fosse realizado, com urgência, o bloqueio administrativo do multicitado veículo, com finalidade de resguardar-se quanto a eventuais responsabilidades civis e penais em razão de existência de dublê, ademais mencionando que fora vítima de uma venda para outra pessoa, porém regularizado
“graças ao excelente trabalho da Dra. Vilma (Renavam Detran)”
(ID 2626896 – Pág. 42).

Destarte, estes elementos probatórios constantes dos autos revelam que não houve prática de ato ilícito pelo DETRAN/PA, aliás percebe-se que a atuação do órgão estadual seguiu o previsto na Portaria nº 2003/1999 DENATRAN. Confira-se:

“Art. 1º Nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi de veículos, registrados em mais de uma Unidade da Federação - UF, e após consulta prévia para descartar eventuais erros cadastrais, adotar-se-ão os procedimentos previstos nesta Portaria.

Art. 2º A Unidade da Federação que identificou a duplicidade deverá encaminhar comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi, instruída com a seguinte documentação:

I - Laudo pericial oficial ou laudo de vistoria do DETRAN de origem, com decalque do chassi e agregados;

II - Informação do fabricante relativo ao chassi (ficha de montagem);

III - Documentos de registro e licenciamento do veículo e se possível cópia autêntica da nota fiscal da origem lícita.

Parágrafo único. As providências no DETRAN onde se acha registrado o veículo suspeito, estando o processo instruído na conformidade com este artigo, deverão ser adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, acrescentando-se ao final do chassi, somente nos sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres "DB". Deve-se gravar restrição Administrativa no veículo cujo chassi recebeu o "DB".”

De acordo com as provas existentes nos autos eventual demora na adoção de providência administrativa não pode ser imputada ao DETRAN/PA, inclusive a própria apelada requereu o bloqueio administrativo no mesmo mês (agosto/2005) em relação ao qual a sentença entendeu ter perdurado a restrição indevida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso e remessa necessária, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão indenizatória.

Condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data e hora registrada eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023